Tribunal: TJDFT
Processo: 0748312-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748312-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTH GABRIEL MELO TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERTH GABRIEL MELO TAVARES DIAS contra decisão, proferida nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência (autos n.o 0713590-06.2025.8.07.0018) e ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que a questão apresenta complexidade que exige o estabelecimento do contraditório e, se necessário, instrução probatória. O Juízo ressaltou que a medida pleiteada tem caráter satisfativo e encontra vedação no art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, por esgotar o objeto da ação sem a devida cognição exauriente. Irresignado, a parte Agravante narra que, em 06/02/2025, ingressou no Serviço Público Distrital, como PCD, ocupando o cargo de Professor de Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em regime de contratação temporária. Menciona que “para obter seu direito às adequações funcionais, o Agravante buscou junto à Gerência de Promoção a Saúde do Servidor (GPSS), a possibilidade de atuar em regime remoto, através do Processo Administrativo no 00080-00062644/2025-60”, contudo, foi indeferido. Sustenta que é pessoa com deficiência, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo vítima de negligência administrativa ao não ter suas condições de trabalho adequadas às suas necessidades específicas. Menciona que a participação em atividades presenciais de coordenação pedagógica lhe causa desconforto e agravam seu quadro clínico. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ativo para determinar que o Agravado reconheça e aplique as restrições laborais necessárias ao Agravante. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir ao Agravante as adequações laborais compatíveis com sua condição. Preparo recolhido (ID no 78021102). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A Lei n.o 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), sem impor qualquer condicionante ou restrição às diferentes gradações que o distúrbio pode apresentar, para tal classificação. Já o art. 2o, caput da Lei 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), é considerada pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. No caso em exame, o Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (ID no 253052818); o relatório médico de ID no 253052821 e o relatório de avaliação neuropsicológica (ID no 253052822) apontam para o Transtorno do Espectro Autista (TEA) do recorrente. No entanto, embora os documentos acima mencionados apontem para TEA, as provas juntadas são insuficientes para conceder, em exame sumário e não exauriente, a autorização para o Agravante/Autor ser dispensado da coordenação pedagógica presencial, porquanto não ficou claro qual seria o real prejuízo (perigo de dano) ao autor ao participar da referida coordenação. Ademais, o pedido tal como formulado tem caráter satisfativo e encontra vedação no §3o do art. 1o da Lei n. 8.437/92, in verbis: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “(...) 3. Caso em que, ademais, deferir o pedido liminar do modo como formulado implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, §3o, da Lei n°8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando implique completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a ser considerado em exame exauriente de mérito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1842250, 0746370-24.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.) Nesse contexto, a solução da controvérsia ainda depende do estabelecimento do contraditório, sendo de rigor, portanto, a manutenção da r. decisão agravada. Registre-se, por oportuno, que não se está a afirmar que o agravante não tenha o direito que almeja, mas, por cautela e prudência, impõe-se a preservação da decisão recorrida até que se oportunize o pleno exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador